Tribunal: TJPA
Processo: 0808265-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808265-68.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: SOLANGE DE ALMEIDA VINENTE DE SOUZA, FABIO MARCEL BARROS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE ABONO HPS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 7781/95 EM APOSENTADORIA DE SERVIDORA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM PROVENTOS INTEGRAIS. BENEFÍCIO QUE SEGUE AS REGRAS DO ARTIGO 6º - A DA EC Nº 41/2003, COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 70/2012. DECISÃO EM SINTONIA COM O PRECEDENTE VINCULANTE DO C. STF RE Nº 924.456- RG (TEMA 754). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito de incorporação da parcela de “Abono HPS” aos proventos de aposentadoria da servidora.

2 - Tendo sido cumpridos os requisitos exigidos pela norma de regência e pela ordem constitucional, deve ser assegurada a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade, via de consequência, mantendo
decisum
quanto ao reconhecimento do direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria com inclusão da parcela remuneratória de Gratificação HPS prevista na Lei Municipal nº 7.781/95, não merecendo provimento recurso contrário à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 754.

3 – Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 14 a 21 de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 21 de junho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM – IPAMB
em desfavor da decisão monocrática de Id. 4329754 proferida por este Relator, na qual neguei provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora agravante e pelo Ministério Público Estadual, nos autos da ação declaratória de incorporação com pedido de liminar cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SOLANGE ALMEIDA VINENTE DE SOUZA.

Na decisão ora agravada, restou reconhecido o direito da autora ao recebimento dos proventos de aposentadoria com inclusão da parcela remuneratória de Gratificação HPS prevista na Lei Municipal nº 7.781/95, diante da integralidade e paridade dos proventos, assim como considerando a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 754. A sentença foi reformada em remessa necessária apenas para determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado.

O agravante não se conforma com o improvimento do apelo, motivo pelo qual interpôs o presente Agravo Interno (Id. 4791895), sustentando a impossibilidade de inclusão da parcela de abono denominada HPS nos valores aposentadoria, eis que sua percepção estava vinculada a condição específica de trabalho, conforme estabelecido pelo Decreto 26.184/1993, paga exclusivamente para aqueles servidores que trabalham no Hospital Pronto Socorro Municipal, fato que deixou de acontecer com a autora.

Reitera que, apesar da aposentadoria da autora ter sido por invalidez, com integralidade e paridade, pela natureza jurídica transitória do abono, sobre o abono não incide contribuição previdenciária, o que impede que seja incorporado na aposentadoria.

Ademais, argumenta que o Decreto Municipal nº 26.184/93 que concedeu abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, e o Decreto Municipal nº 44.184/2004 que criou o AMAT, estão completamente irregulares, eis que em total descompasso com a Constituição Federal, concedendo e criando parcelas de remuneração ao servidor público, o que somente poderia ser feito por meio de lei, nos termos do art. 37 da CF/88.

Acrescenta que a Lei Municipal 7.781/95 também incide em ilegalidade ao recorrer às verbas do SUS para o pagamento de pessoal, pois tal repasse somente deve ser direcionado ao incremento do serviço de saúde, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.142/90.

Nesse sentido, almeja a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos mencionados, quais sejam os Decretos Municipais n° 26.184/92 e 44.184/2004 e Lei Municipal nº 7.781/95, por desobediência à CF, estando a Lei Municipal contrariando a Lei Federal nº 8.142/90, que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal.

Defende a impossibilidade de cumulação de recebimento de Abono AMAT e Abono HPS, eis que a norma contida no Decreto nº 26.184/93, que previa o pagamento do abono aos servidores em exercício no HPSM, foi derrogada pelo Decreto nº 44.184/2004 e houve alteração do regime jurídico, com a modificação da parcela salarial correspondente, sem prejuízo pecuniário algum aos servidores interessados.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão guerreada.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id. 4990134).

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como passo a demonstrar.

Em suma, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se assiste direito à apelada de inclusão da parcela remuneratória denominada "Abono HPS" a contar de 09/12/15, quando a recorrida foi aposentada por invalidez, com fundamento no artigo 6º - A da EC nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70/12, por considerar que o abono instituído pelo Decreto nº 26.184/93 foi posteriormente convalidado pela gratificação prevista na Lei Municipal nº 7.781/95.

O agravante argumenta que abono previsto no Decreto nº 26.184/93 possui natureza transitória vinculado ao exercício do trabalho no Hospital do Pronto Socorro Municipal, não podendo ser incorporado aos proventos de aposentadoria da recorrida, bem como defende a ilegalidade dos atos normativos e a impossibilidade de cumulação do abono HPS com o abono AMAT.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão agravada consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, verifica-se que inicialmente houve a concessão do denominado "Abono HPS" instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, que assim dispunha:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Nesse sentido, ressaltei que o Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, o que foi suprido com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95 que instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), senão vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS

FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Dessa forma, constatei que restou inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém e que com base na legislação supracitada, os servidores públicos municipais da área da saúde que se enquadrem nos requisitos previstos na comentada lei fazem jus ao recebimento da gratificação HPS.

Todavia, no caso dos autos, a apelada recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando foi afastada após acidente de trabalho e consequentemente aposentada por invalidez deixou de receber a aludida gratificação cuja incorporação aos proventos é o objeto desta demanda.

Assim, em que pese ter verificado que jurisprudência dominante do TJPA é no sentido de que a parcela em discussão instituída pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza
propter laboren
de caráter temporário e transitório, não se incorporando aos proventos de aposentadoria, indiquei que a situação que deve ser destacada no caso específico da apelada é a de que sua
aposentadoria se deu por invalidez decorrente de acidente de trabalho
(situação incontroversa nos autos) devendo seu benefício ser concedido na integralidade de proventos, correspondente à remuneração percebida pelo servidor no cargo em que se deu a aposentadoria, tal como era usual antes de Emenda 41/2003, com fulcro no artigo 6º - A da EC nº 41/2003 com a redação dada pela EC nº 70/2012 que trouxe a seguinte previsão, na parte que interessa:

“Art. 6º-A.
O servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente,
com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal,
tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
”

Ademais, salientei que, no julgamento do RE nº 924.456 (Tema 754- STF), restou consignado no voto do
Min. Dia Toffoli
(Relator) que "
merece ser reafirmada a tese acolhida pela jurisprudência dominante desta Suprema Corte, segundo a qual são devidos proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente nos
casos em que tal condição decorrer de acidente em serviço
, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC nº 41/03
, exigindo-se para a inativação por enfermidade que essa se encontre listada em diploma legal." e, ainda, que "
Note-se, portanto, que a EC nº 70/12, nesse ponto, não veio a instituir nada de novo: a inovação legislativa,
in casu
, destinou-se muito mais a dirimir as dúvidas existentes, transformando em cristalina norma constitucional aquilo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já há tempos havia reconhecido".

Restou esclarecido também que, apesar da tese fixada fazer referência também aos efeitos financeiros da EC nº 72/12 para aposentadoria por invalidez, há expresso reconhecimento no bojo dos votos proferidos, acerca da jurisprudência dominante daquela Suprema Corte quanto ao reconhecimento da integralidade de tais benefícios. Eis a ementa do julgado:

"Ementa: CONSTITUCIONAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS
. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO
. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.
3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456.
Órgão julgador:
Tribunal Pleno.
Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI.
Redator(a) do acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Julgamento:
05/04/2017.
Publicação:
08/09/2017)

Nessa perspectiva, consignei que, não obstante o reconhecimento de que a gratificação de HPS instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995 tenha natureza de verba transitória que não deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria, merece manutenção a decisão quanto à procedência parcial dos pedidos, no que tange ao fundamento de que "
considerando que a Autora ingressou no serviço público municipal em 30/09/2002, exercendo cargo de "técnica de enfermagem", estando lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal - Humberto Maradei Pereira, bem como que percebia durante todo o período em que esteve em atividade a verba remuneratória denominada "Abono HPS" e, por fim, sendo aposentada segundo as regras do art. 6º - A, da EC nº 41/2003, com redação introduzida pela EC nº 70/2012, entendo pela possibilidade de inclusão nos seus proventos de aposentadoria da referida parcela remuneratória".

No
decisum,
colacionei recente julgado do STF e jurisprudência pátria no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003.
2. No julgamento do RE
924.456
-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(RE 987084 AgR.
Órgão julgador:
Primeira Turma.
Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO.
Julgamento:
30/11/2018.
Publicação:
07/12/2018)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia judicial corrobora a situação fática de impossibilidade de o autor exercer suas atividades laborativas, diante da existência de doença incapacitante e sem cura. Aposentadoria por invalidez, com proventos integrais e regras de paridade concedida
. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1000185-85.2019.8.26.0024; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Ementa: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL. REVISÃO DE CÁLCULO DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE.
INTEGRALIDADE
. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2004 E 70/2012. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, QUANTO AO MÉRITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 810 DO STF. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(TJRS. Recurso Cível, Nº 71008759581, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 22-10-2020)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 754, devendo ser assegurado a autora a aposentadoria com integralidade e paridade, mantendo o
decisum
quanto ao reconhecimento do direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria com inclusão da parcela remuneratória de Gratificação HPS prevista na Lei Municipal nº 7.781/95.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/06/2021